Tribunal: TJBA
Processo: 8019178-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019178-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR AGRAVADO: YURE DE SOUZA GOMES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração contra acórdão que afastou a constituição em mora do devedor. Notificação devolvida com a anotação "não procurado". Distinção fática em relação ao Tema 1.132 do STJ. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Recurso de embargos de declaração interposto contra acórdão que concluiu pela ausência de constituição válida em mora do devedor, tendo em vista o retorno da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”. A parte recorrente alega contradição no julgado, por entender aplicável o entendimento do Tema 1.132 do STJ, segundo o qual seria suficiente o envio da notificação para o endereço constante do contrato. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em verificar a existência de vício no acórdão embargado, especialmente contradição, por suposta inaplicação do Tema 1.132 do STJ ao caso concreto. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material presentes no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 4. O acórdão embargado examinou expressamente a tese da parte recorrente, afastando a aplicação do Tema 1.132 do STJ em razão da distinção fática identificada: devolução da notificação com a anotação “não procurado”, o que revela ausência de tentativa efetiva de entrega. 5. O julgado foi fundamentado com base em precedentes recentes do STJ, os quais reconhecem que a devolução da notificação sem tentativa de entrega válida impede a configuração da mora (AgInt no AREsp 2472631/RJ e AgInt no AREsp 2418430/RJ). 6. Inexiste contradição ou omissão no acórdão; há apenas inconformismo com a solução jurídica adotada, o que não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal. 7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente a questão jurídica central dos autos, o que foi devidamente observado no acórdão embargado. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de apelação nº 8019178-07.2025.8.05.0000, em que é embargante ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e embargado YURE DE SOUZA GOMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, nos termos do voto do Relator.